Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões pela manutenção do acordão.
3. O acórdão embargado (ID 63770708) negou provimento ao recurso inominado, para manter a sentença que condenou o réu (IPREV) e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar à autora a quantia de R$ 9.448,03 (nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre agosto de 2018 e julho de 2023, alusivos aos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação por atividade de risco. Sobre a atualização do débito, o juízo de origem determinou a incidência de correção monetária pelo INPC até 08/12/2021, contada a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga, sem a aplicação de juros de mora, considerando que a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21. A partir de 09/12/2021, aplicou apenas a taxa SELIC, sem a adição de juros, pois estes já estão incluídos na referida taxa.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega que o decisum apresenta omissão ao confirmar a sentença quanto aos critérios de correção monetária para a atualização do indébito tributário, o que constitui matéria de ordem pública, devendo ser enfrentada de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Defende que os índices de correção monetária fixados na sentença estão em desconformidade com os critérios determinados pelo STJ e pelo STF para os débitos de natureza tributária, como é o caso da contribuição previdenciária em questão (Temas 905 e 810, respectivamente). Aduz que, tratando-se de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve ser realizada pelo INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, em 02/06/2018, a qual alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada, para retificar os parâmetros de correção do indébito tributário.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. De fato, no que se refere ao índice de correção monetária e aos juros de mora, apesar de não terem sido impugnados nas razões recursais, trata-se de matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício, sem implicar reformatio in pejus.
8. No âmbito do Distrito Federal, o índice de atualização monetária dos débitos tributários era o INPC, conforme art. 1o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, sendo alterado para a SELIC pela Lei Complementar no 943/2018, a qual entrou em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente a sua publicação, a qual ocorreu em 16/04/2018, portanto, a partir de 01/06/2018. Assim, considerando que a restituição em questão se refere a valores descontados indevidamente relativos ao período compreendido a partir de 07/2018, os valores a serem ressarcidos devem ser corrigidos pela SELIC.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Para determinar que os valores a serem ressarcidos sejam corrigidos pela SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outra taxa de juros. Mantido os demais termos do acordão. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.